Tribunal: TJBA
Processo: 8002586-49.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002586-49.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ACESSO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF . CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DEVER DO ESTADO. PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A ENFERMIDADE DA AUTORA E A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 106 E DO IAC Nº 14. JULGADO RECENTE. TESE FIRMADA EM QUE PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES ESCOLHIDO PELA PARTE AUTORA DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte autora/recorrente cuidou rebater a improcedência da ação por perda do objeto e interesse de agir, bem como defender a possibilidade de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria. Preliminar Rejeitada. O cumprimento de uma liminar satisfativa não implica, necessariamente, em perda do objeto, já que o interesse de agir é configurado no momento em que o Autor ingressa com a ação. A parte autora pretendia a realização do tratamento de uso de 01 ampola de Lucentis ou Aflibercept ao mês, durante 03 meses, em razão de possuir diagnóstico de DMRI EXSUDATIVA em ambos os olhos (CID 10 H 35.0) e DEGENERAÇÃOMACULAR REALACIONADA A IDADE EM AMBOS OS OLHOS COM MEMBRANA NEOVASCULAR NOOLHO DIREITO (CID 10 H 35.3), conforme relatório médico . Os requisitos para o fornecimento de medicamento, segundo a jurisprudência do STJ, REsp1.657.156, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram preenchidos, eis que há: prescrição médica; laudo fundamentado em que diz a necessidade do medicamento; a incapacidade financeira do Apelado de custear os medicamentos e o referido fármaco, apesar de não incluso no RENAME, encontra-se registrado na ANVISA. A assunção dos custos para realização de tratamento médico ou fornecimento de medicamento, solicitado por médico, é amparado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, art. 1º, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado. O cidadão que padecendo de doença cujo tratamento reclama a prescrição de medicamento, não fornecido ordinariamente pelo sistema público de saúde, não usufruindo de recursos suficientes para custeá-los, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com o fornecimento gratuito do medicamento. A jurisprudência pátria, inclusive, capitaneada pelo STJ, é no sentido de que a escolha do tratamento adequado e eficiente (com a valoração dos meios e recursos indispensáveis ao tratamento do caso médico) é faculdade conferida ao médico especialista assistente do cidadão. O STJ, em seus julgados, reafirma que não impede o fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da relação do RENAME, desde que registrado na ANVISA. O STJ julgou, no mês passado - publicado em 18/04/2023 - o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14, definindo as seguintes teses: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 8002586-49.2019.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis, em que figuram, como Apelante- OLINDA CARDOSO DE ARAUJO, e como Apelados - o Estado da Bahia e o Município de Eunápolis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para julgar procedente a ação, confirmando a liminar anteriormente deferida, condenando o Município de Eunápolis ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos da relatora. Salvador, . 7